Tribunal: TJDFT
Processo: 0753292-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0753292-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS MODESTO DA CRUZ PACIENTE: ROGERIO PENA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Pedido de Reconsideração proposto pelo advogado Jonas Modesto da Cruz, OAB/DF 13.743, cujo teor visa obter pronunciamento em sede de plantão judicial referente a pleito para deferir efeito suspensivo em sede de agravo em execução (RAG) formulado por meio deste habeas corpus, impetrado em favor de ROGÉRIO PENA BARBOSA, que cumpre pena privativa de liberdade no regime aberto, em prisão domiciliar, e busca autorização para viajar com sua família para outro Estado da Federação, vez que indeferido no Juízo de Primeiro Grau. A medida liminar originalmente requerida não foi examinada pela Primeira Vice-Presidente, Desembargadora Ana Maria Amarante, ao fundamento de o pedido não se enquadra nas hipóteses previstas para o exame ao longo do plantão judicial, por entender haver tempo suficiente para o juiz natural analisar o pedido e decidir. Em seguida, nova petição foi protocolada para solicitar a redistribuição deste writ para o magistrado prevento, no caso o Desembargador Roberval Casemiro Belinati, para análise do pedido tão logo finalize o recesso forense. O pleito foi acolhido. (Despacho de ID 22398497). A Defesa, nas razões delineadas no pedido de reconsideração, sustenta haver situação fática com potencialidade para lesionar o direito do ora paciente, causando-lhe prejuízo irreparável, haja vista que o Relator originário, Desembargador Roberval Casemiro Belinati, estará afastado de suas funções no retorno das atividades forenses a partir do próximo dia 7 de janeiro. Aponta que tal realidade ensejará a redistribuição para o Desembargador substituto que, no caso, seria o Silvânio Barbosa dos Santos, magistrado que, segundo a Defesa, afirma suspeição sempre que o Impetrante é o advogado responsável pela demanda, situação que indicará se fazer nova redistribuição, o que causaria atrasos com potencialidade de prejudicar o pedido do paciente, que quer autorização para se ausentar do DF para usufruir férias com a família a partir do dia 10 de janeiro de 2021. Por essa razão, a Defesa assinala haver motivos mais que suficiente para o exame do pleito em sede de plantão forense, “de sorte a evitar que feneça o direito buscado pelo paciente do RAG, por autêntica denegação de justiça não só a ele, como também à sua família.” (ID 22417009 – fl. 3). Assim, requer a reconsideração para o exame do pedido formulado neste habeas corpus e concessão da medida liminar para autorizar a viagem do paciente com sua família e poder gozar “um brevíssimo, mas restaurador período de descanso, congraçamento e entretenimento fora de Brasília-DF, depois de permanecer praticamente todo o ano de 2020 em estressante clausura residencial, por conta da apavorante pandemia global Sars-Cov-2.” (ID 22417009 – fl. 6). É o relatório. O ora paciente é condenado e cumpre pena privativa de liberdade no regime aberto, estando em prisão domiciliar. O pedido de autorização para viagem de férias formulado pelo ora paciente junto à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA foi indeferido, ao argumento de que pleitos desse jaez é medida de exceção e os deferimentos devem se limitar aos casos postos no art. 122 da Lei de Execução Penal, “sob pena de total inutilização da sanção imposta, com o consequente descrédito do poder punitivo estatal e das instituições.” (ID 22385250 – fl. 350). A Defesa, irresignada, interpôs o recurso de agravo em execução (RAG) para contrapor ao que vaticinado pelo Juízo monocrático. Todavia, como tal modalidade recursal não permite efeito suspensivo, houve a impetração deste habeas corpus com vistas a obtenção de medida liminar e assim conseguir a autorização para que o paciente possa viajar com sua família, cuja data está marcada para o próximo dia 10 de janeiro. A eminente Primeira Vice-Presidente, Desembargadora Ana Maria Amarante, ao examinar o pedido contido no writ entendeu não ser caso a ser examinado no plantão do recesso forense, mormente por haver tempo para que o juiz natural decida o que requerido pela Defesa. Lado outro, o i. Impetrante vem trazer à baila questão relacionada à efetividade do exame do pedido antecipatório, que deve ocorrer ainda nos dias 7 e 8 de janeiro, para não ocorrer o perecimento do direito do paciente, máxime porque o Relator originário, Desembargador Roberval Casemiro Belinati, estará afastado no período e o seu substituto, Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, usualmente se declara suspeito para o exame de pedidos em que o Impetrante é o representante processual. Com efeito, nada obstante os doutos argumentos externados pela Defesa, não vislumbro motivos para justificar o exame do pedido contido na reconsideração em comento durante o plantão do recesso forense, por entender haver tempo mais do que suficiente para que o juiz natural possa se debruçar e decidir o que requerido pela parte. Na espécie, o Regimento Interno desta eg. Corte de Justiça dispõe sobre a substituição do Relator nos casos em que este se encontra, por qualquer motivo, afastado de suas funções. Confira o teor do art. 90, in verbis: “Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador.” Assim, há normativo que cuida de casos como o aqui retratado, sendo certo que as unidades judiciais do Tribunal estão devidamente preparadas para dar os encaminhamentos pertinentes e dentro do prazo para que a parte não sofra qualquer tipo de prejuízo em seu pleito e pretensão. Ademais, em tempos de processo judicial eletrônico, a agilidade na tramitação das informações e determinações no âmbito deste Tribunal de Justiça confere a segurança de que 2 (dois) dias são mais do que suficientes para a análise do pedido formulado pelo paciente, até porque sua viagem está marcada para o dia 10 de janeiro, domingo, havendo tempo para as devidas providências, se pertinentes e acolhidas. O fato de o Relator e outro Desembargador estarem impossibilitados de examinar o que formulado pela parte não tem por si só o condão de justificar a retirada da competência do juiz natural e trazer o exame da matéria para o plantão judicial, até porque os demais magistrados da Turma estarão trabalhando normalmente e estão aptos a decidir, dentro das regras regimentais vigentes. Forte em tais razões, na linha do que já decidido no ID 22385515, o pedido formulado não traz a urgência requerida para ser examinado neste momento, ou seja, durante o plantão de recesso forense, incidindo, no particular, o que disposto na parte final do §2o do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que diz que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Ante o exposto, nada a prover. Intimem-se. Intime-se, ainda, a Segunda Turma Criminal deste eg. Tribunal de Justiça para que tome as providências necessárias para fazer a conclusão a tempo e a modo deste writ para o exame do pedido por quem de direito. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de janeiro de 2021. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista